Tribunal: TJBA
Processo: 8157444-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157444-68.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DA MULTA, DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Cível interposta por Ana Paula dos Santos contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta em face do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito, a legitimidade da cobrança e da negativação, bem como aplicando multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve comprovação da contratação e da utilização do cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

As faturas demonstram a utilização contínua do cartão de crédito por longo período, com a realização de diversos pagamentos parciais e integrais, o que afasta a alegação de fraude ou desconhecimento do vínculo contratual.

4. Diante da inadimplência comprovada, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor, não caracterizando ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais.

5. A afirmação inicial categórica de ausência de vínculo contratual, que se provou falsa diante da documentação de uso reiterado do cartão de crédito, configura alteração intencional da verdade dos fatos.

6. Determina-se a redução, de ofício, da multa por litigância de má-fé de 5% (cinco por cento) para 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Apelo não provido, Sentença mantida em seus demais termos, com a redução, de ofício, da multa por litigância de má-fé para 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º e 14; CPC, arts. 80, II, 81, 85, §11, e 341.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/BA, Apelação nº 8106238-88.2020.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, pub. 09.06.2025;

TJ/BA, Apelação nº 8156610-36.2023.8.05.0001, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, 4ª Câmara Cível, pub. 31.03.2025;

TJ/BA, Apelação nº 8039092-93.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, pub. 09.05.2024;

TJ/BA, Apelação nº 8059835-95.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, pub. 18.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8157444-68.2025.8.05.0001
, oriundo do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, sendo parte apelante
ANA PAULA DOS SANTOS
e parte apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora